Tribunal: TJSP
Processo: 3001886-08.2013.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – prova do negócio feita mediante a apresentação das notas fiscais e respectivas duplicatas, os comprovantes de protestos dos títulos, bem como pelas rubricas lançadas nos canhotos de recebimento das mercadorias – contestação do curador especial por negativa geral que não se contrapõe à documentação exibida pela apelada – pretensão de que a ré curatelada

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – prova do negócio feita mediante a apresentação das notas fiscais e respectivas duplicatas, os comprovantes de protestos dos títulos, bem como pelas rubricas lançadas nos canhotos de recebimento das mercadorias – contestação do curador especial por negativa geral que não se contrapõe à documentação exibida pela apelada – pretensão de que a ré curatelada seja isenta do pagamento das custas e honorários, pelo fato de o curador especial ter sido nomeado com base no convênio OAB-defensoria pública – circunstância que não faz presumir que a ré seja juridicamente pobre, pelo que não faz jus ao benefício – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.